Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742055-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os embargos de declaração buscam modificar a decisão. Ante o exposto, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator